Tribunal: STF
Processo: Rcl 39339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria violado a tese fixada no Tema 396 da repercussão geral.
    Na inicial, a parte autora argumenta, em síntese, que: (a) A controvérsia dos autos, no seu cerne, gira em torno do acórdão vergastado do Tribunal a quo, que deixou de analisar o pedido sucessivo de pensão paritária (item d – fl.13 c/c fl.82 item 3 e fl. 84 item (i) “alternativamente”), fulcrado no Precedente Vinculativo no Tema 396 do STF, não foi observado na origem, alegando-se que contrariamente ao que assevera a Corte Suprema na matéria (TEMA 396/STF), em que ocorrendo falecimento posterior a entrada em vigor da EC 41/03, não haveria direito a paridade; contudo, olvidando que, nas formas da regra de transição da EC 47/05 , conforme assentado referido no Precedente Vinculativo, afasta o direito a integralidade, porém consagra o direito a paridade (fl. 2); e (b) O ato reclamado deixou de analisar o pedido sucessivo de pensão paritária (item d – fl.13 c/c fl.82 item 3 e fl. 84 item (i) “alternativamente”),), fulcrado no Precedente Vinculativo no Tema 396 do STF, não foi observado na origem, alegando-se que contrariamente ao que assevera a Corte Suprema na matéria (TEMA 396/STF), em que ocorrendo falecimento posterior a entrada em vigor da EC 41/03, não haveria direito a paridade; contudo, olvidando que, nas formas da regra de transição da EC 47/05, conforme assentado referido no Precedente Vinculativo, afasta o direito a integralidade, porém consagra o direito a paridade (fl. 4). 
    Requer, ao final, que seja julgada procedente a presente demanda, com cassação da decisão impugnada e determinando o imediato cumprimento da decisão aqui exarada (doc. 1, fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Na caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora reclamante, em decisão assim ementada (doc. 12, fl. 1):
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. REPARTIÇÃO DA PENSÃO ENTRE AS EX-ESPOSAS. FALECIMENTO DOS DEMAIS DEPENDENTES. PAGAMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À AUTORA. ARTIGO 28 DA LEI Nº 7.672/82. CUMPRIMENTO PELO IPERGS. DIREITO À INTEGRALIDADE. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO EX-SEGURADO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
    I) Em decorrência do falecimento das outras ex-esposas do segurado falecido, o benefício passou a ser pago em cota única em favor da parte autora, que figurava como única pensionista, como bem atestam os documentos juntados nos autos. 
    II) O conjunto probatório da presente demanda permite concluir que desde o óbito do segurado, o benefício da pensão por morte tem sido pago nos moldes da legislação vigente, considerando a existência do rateio proporcional entre as três beneficiárias, não havendo qualquer incorreção no pagamento por parte do IPERGS que permita o acolhimento da pretensão lançada nestes autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
    III) Conforme o disposto na Súmula 340 do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado. 
    IV) No caso, tendo em vista que o ex-servidor faleceu após a entrada em vigor da EC nº 41/2003, em atenção ao princípio “tempus regit actum”, devem ser aplicadas as regras da nova disposição normativa, não fazendo jus a autora à integralidade da pensão.
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, contra a decisão descrita acima, não foram processados novos recursos junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    Nessas circunstâncias, fica evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337/, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl. 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente